Tribunal: TJSP
Processo: 1005023-37.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO – VÍCIO OCULTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM DESGASTE NATURAL.
1 -Não deve ser reconhecido como vício oculto o desgaste natural de veículo, adquirido com mais de dez anos de uso e cerca de 85 mil quilômetros rodados, sem que se fizesse qualquer análise técnica de suas condições.
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO – VÍCIO OCULTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM DESGASTE NATURAL.
1 -Não deve ser reconhecido como vício oculto o desgaste natural de veículo, adquirido com mais de dez anos de uso e cerca de 85 mil quilômetros rodados, sem que se fizesse qualquer análise técnica de suas condições.
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000095588
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005023-37.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMAURI LUIS
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OCTÁVIO CÉSAR PIRAGYBA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1005023-37.2019.8.26.0003 - VOTO 27349
APELANTE: AMAURI LUIS DA SILVA
APELADO: OCTÁVIO CÉSAR PIRAGYBA
COMARCA: São Paulo 4a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: Dra. Adriana Cristina Paganini Dias Sarti
(mlf)
EMENTA
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS AQUISIÇÃO DE
VEÍCULO USADO
VÍCIO OCULTO QUE NÃO SE
CONFUNDE COM DESGASTE NATURAL.
1 -Não deve ser reconhecido como vício oculto o desgaste natural
de veículo, adquirido com mais de dez anos de uso e cerca de 85
mil quilômetros rodados, sem que se fizesse qualquer análise
técnica de suas condições.
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados
fundamentos artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls. 107/110,
cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial, condenando o autor ao
pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.500,00.
Entendeu, a i. Magistrada a quo, que se tratava de compra e venda de veículo
usado, com mais 85 mil quilômetros rodados. Afirmou mais que, não se tratando de veículo
novo ou seminovo era do autor a obrigação de realizar a inspeção dos produtos antes da
compra, examinando-o minunciosamente, inclusive com mecânico de confiança. Entendeu
ainda que, o réu após a reclamação do autor efetuou o reparo no veículo, sendo que novo
problema só ocorreu após o réu utilizar o veículo por mais sete mil quilômetros.
Irresignado, apelou o demandante, vencido.
Aduziu, em suma, que faz jus ao recebimento da indenização pretendida, pois
o veículo apresentou defeito após três dias da compra. Aduziu ainda, que se tratava de um
bem durável. Pediu a aplicação do CDC. Pediu a reforma da r. sentença com a condenação
do réu ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.
Processado o apelo, restou ele respondido, sendo os autos posteriormente

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1005023-37.2019.8.26.0003 - VOTO 27349
remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação por meio da qual pretende o autor ver o réu condenado ao
pagamento de indenização por danos materiais, morais em decorrência de compra e venda
de veículo usado. O pleito foi integralmente rejeitado pela i. Magistrada quo, insurgindo-se o
demandante contra tal r. decisão por meio deste recurso de apelação.
Pelo que se denota dos autos o autor adquiriu diretamente do réu, o veículo
Fox/Volkswagen, ano 2008, modelo 2009, com aproximadamente 85.200 quilômetros, pelo
valor de R$ 23.000,00. Alegou que, decorridos três dias o carro apresentou defeito.
O réu em sua defesa aduziu que, ao ser procurado pelo autor, providenciou o
reparo do veículo. Afirmou ainda que o defeito ocorreu por culpa exclusiva do requerente,
posto que seu mecânico constatou que o problema era decorrente da ausência de água no
radiador. Observou ainda que, o réu em três meses rodou com o veículo por mais de sete
mil quilômetros. Aduziu mais que, não se tratava de um veículo seminovo e que no ato da
compra, o autor estava acompanhado de um mecânico que teria aprovado as condições do
veículo.
Preliminarmente, anoto ser o caso de aplicação do Código de Defesa do
Consumidor. Inobstante o recibo ter sido firmado entre particulares, o próprio réu admite que
a compra e venda ocorreu no estabelecimento comercial que detinha, cujo objeto era a
compra e venda de veículos. Logo, configurado que atividade principal do réu era o comércio
de veículo usados, patente a aplicação do CDC.
Ultrapassada tal análise e inexistindo preliminares ou prejudiciais a apreciar, ao
mérito propriamente dito.
O recurso não prospera.
Isto porque não se pode afastar o critério da vida útil do bem durável, sob pena
de eternizar a responsabilidade do vendedor em solucionar vícios. No caso em estudo, como
o veículo era usado, caberia ao adquirente, ora apelante, ser cauteloso e prudente,
promovendo a vistoria do bem por profissional capacitado ou por oficina mecânica de sua
confiança, antes da finalização do negócio. Note-se que as partes afirmaram que o autor

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1005023-37.2019.8.26.0003 - VOTO 27349
estava acompanhado de um mecânico de sua confiança, no momento da compra, que
atestou a qualidade do bem.
Com sua pressa de adquirir o veículo nas condições em que estava, acabou
assumindo o risco de ter algum problema, o que era ainda mais evidente pelo fato de contar
com cerca de DEZ ANOS DE USO e 85 mil quilômetros rodados. Não há meios, com isso,
de responsabilizar o alienante. Observo ainda que, dentro do prazo de garantia, o réu ante
as reclamações apresentadas pelo autor, se propôs a fazer uma revisão no veículo, inclusive
efetuando reparos, apesar de aduzir que o defeito ocorreu por culpa do autor que não teria
colocado água no radiador do veículo.
Nesse sentido este Tribunal já decidiu em caso semelhante:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO
OCULTO. NEGÓCIO QUE ENVOLVEU VEÍCULO USADO, CUJAS CONDIÇÕES
PODERIAM SER DE PRONTO ANALISADAS, BASTANDO QUE A COMPRADORA
O SUBMETESSE À VISTORIA COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Quem se propõe a adquirir
um veículo usado, não pode desconhecer o risco do negócio e deve
necessariamente saber da possibilidade do surgimento de problemas. Para tanto, o
mínimo de cautela que o interessado na aquisição deve adotar, previamente, é
mandar realizar uma vistoria por meio de profissional especializado de sua confiança,
pois só assim terá condições de saber, com exatidão, as condições em que se
encontra. Ao realizar a aquisição sem quaisquer cuidados prévios, assumiu a
compradora o risco do negócio, assim não pode reclamar dos defeitos que encontrou
que eram previsíveis. (0002282-74.2013.8.26.0157 - Relator(a): Antonio Rigolin;
Comarca: Cubatão; Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 17/11/2015; Data de registro: 17/11/2015)
E ainda:
Apelação. Ação de indenização por danos morais e materiais. Compra e venda de
veículo automotor usado e com altíssima quilometragem. Vício redibitório não
configurado. Autor que comprou o bem no estado em que se encontrava. Veículo
com mais de dez anos de uso. Pretensão improcedente. Sentença mantida por seus
próprios fundamentos, ora reproduzidos (art. 252 do RITJSP). Precedentes do STJ e
STF. Apelo a que se nega provimento. (0004363-92.2013.8.26.0319 - Relator(a):
Pereira Calças; Comarca: Lençóis Paulista; Órgão julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 30/09/2015; Data de registro: 02/10/2015)

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1005023-37.2019.8.26.0003 - VOTO 27349
Ainda, chama atenção, o fato do requerente, em um curto período três
meses ter rodado por cerca de 7 (sete) mil quilômetros com o veículo.
Destarte, a r. sentença da Primeira Instância deve ser prestigiada, por seus
próprios e bem lançados fundamentos. Para tanto, valho-me do artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Referido dispositivo estabelece que “Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum"
(REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
A fim de assegurar às partes o acesso às Instâncias Superiores e,
principalmente, dispensar a interposição de embargos unicamente com este propósito,
declaro prequestionados os dispositivos atinentes inclusive aqueles não expressamente
mencionados no corpo do acórdão, em razão da adoção do prequestionamento ficto pelo
Novo Código de Processo Civil (artigo 1.025, do Novo Código de Processo) cf. REsp. n.
94.852/SP.
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Em atenção ao art. 85, §11, CPC, passo a majorar a verba honorária para R$
2.000,00.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora